Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-47.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703921-47.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ARIADNY BARBOSA DE FREITAS RECORRIDO: BANCO RCI BRASIL S.A DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ARIADNY BARBOSA DE FREITAS contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 19910256): Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Purga da mora: para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo em mãos do credor fiduciário, o devedor fiduciante inadimplente deve efetuar o pagamento do valor integral contratado - parcelas vencidas e vincendas. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1418593/MS - Tema 722), conforme ementa a seguir transcrita: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. 1. Ação de busca e apreensão de veículo. 2. Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedente. 3. O acórdão recorrido que diverge da orientação firmada pela jurisprudência do STJ merece reforma. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. Agravo interno no recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1632707/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/3/2020). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019